Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712654-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO AGRAVADO: A. L. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, encerrando a primeira fase da ação de prestação de contas ajuizada por A. L. D. S. L., ora agravada, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora/agravada de exigir contas da sócia administradora da sociedade formalmente constituída entre as partes, condenando a ré, ora agravante, a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. Pela decisão de ID 16288419, o efeito suspensivo foi indeferido. Em consulta ao PJe de Primeira Instância, assim como noticiado nas contrarrazões ao agravo interno (ID 17611445) e na manifestação do d. Procurador de Justiça (ID 18490028), observa-se que a requerida, ora agravante, apresentou as contas exigidas (IDs 66984827 a 66985503 dos autos originários no 0716926-79.2019.8.07.0001). Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre seu interesse recursal, sob pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator